Tribunal: TJSP
Processo: 0018257-51.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Requisito objetivo não preenchido – Exegese dos artigos 1o, inciso I, 7o, e seu parágrafo único, e 13, parte final, todos do referido decreto indulgente – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.